Tribunal: TJES
Processo: 0001389-98.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001389-98.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON SOUZA CONCEIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Ameaça. Provas suficientes de materialidade e autoria. Confissão. Dosimetria. Substituição da pena. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção. Consta da denúncia que o apelante, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira, diante do filho menor, além de ameaçá-la de morte. A materialidade restou comprovada por laudo pericial e fotografias, e a autoria foi confirmada por confissão judicial, depoimentos policiais e relato da vítima. A defesa buscou a redução da pena, a substituição por restritivas de direitos e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há fundamento para a redução da pena-base ou para nova análise das circunstâncias judiciais, à luz da confissão, primariedade e consequências do crime;

(ii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da natureza do delito;

(iii) avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais nesta fase proces­sual;

(iv) arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. As circunstâncias favoráveis ao réu (confissão espontânea, primariedade e consequências do delito) foram devidamente consideradas na sentença, inexistindo omissão ou desproporcionalidade na dosimetria.

4. A substituição da pena, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, é legalmente vedada para crimes cometidos com violência contra a pessoa, hipótese dos autos.

5. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da execução, não comportando exame nesta fase.

6. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base em apreciação equitativa, considerando zelo profissional, tempo despendido e natureza da causa, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 880,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantendo-se a condenação nos demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001389-98.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON SOUZA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, antes de adentrar no mérito, verifico que ao apelante Adailton Souza Conceição foi imposta a pena de 01 mês de detenção pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que já se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, não havendo mais possibilidade de se agravar a pena do réu.

Nessa
linha
, considerando o quantum de pena imposto e nos termos do art. 109, VI do CP, a pena imposta ao réu prescreveria, em tese, em 03 (três) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento da denúncia (14/01/2019) e a data da publicação da sentença (12/09/2023) passaram-se mais de 03 anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu Adailton quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que, no dia 15 de dezen2bro de 2019, por volta das 20h4Omin, no Jardim Primavera, Córrego Barra do Primavera, neste MunicIpio e Comarca, ADAILTON SOUZA CONCEIÇÃO ofendeu a integridade corporal de sua esposa Rosani dos Santos Conceição consoante Laudo de Exame de Lesôes Corporais as fis. 46, além de ter-ihe ameaçado causar mal injusto e grave. Segundo se apurou, o denunciado e a vItirna mantiveram relacionamento por aproximadamente 17 (dezessete) anos, e da união advieram dois flihos. Revela aos autos que, durante todo o relacionamento entre o casal, a vItirna sempre foi agredida jIsicamente, moralmente e psicologicamente pelo denunciado, a/em de ser ameacada, sendo este iltimo urn dos principais motivos pelo qual a mesma não o denunciava. Infere-se dos autos que, por ocasião dosfatos, após uma discussäo entre os envolvidos, devido uma foto postada na rede social da vItirna, o denunciado, passou a agredi-la corn socos no rosto e nos membros, chutes, chegando ajIcar ajoelhado sobre o tórax da vItima. Depreende-se das pecas de informacâo que, após ouvir os gritos de sua rnãe, o fliho rnenor do casal de apenas 10 (dez) anos de idade tentou intervir pedindo para que seu pai parasse de agredir a sua genitora. Descortine, o denunciado exarava palavras como "sua vida me pertence, Rosani! ", "sai daqui, meufliho, porque eu you matar a sua mae! ". Consta ainda nos autos que, a poilcia militarfoi acionada e logrou êxito em localizar o denunciado. Imperioso destacar que a vItima manfestou o desejar de representar criminairnente contra o denunciado, fis. 13/14. Em re/a ção ao indiciamento por injzria, este Orgão Ministerial não possui legitimidade para oferecer dernncia, por se tratar de crime de acäo penal privada, sendo compelência da vItima oferecer queixa-crime. Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigacão encontram-se nos diversos elementos de informacao anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais, principalmente o Laudo de Exarne de Lesöes Corporais as fis. 46 e as fotos dos hernatornas deixados na vItima àsfls. 20122. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção.

A denúncia narra que, em 15 de dezembro de 2019, no bairro Jardim Primavera, o apelante, movido por ciúmes decorrentes da postagem de uma foto no perfil da rede social da companheira, a agrediu com socos no rosto e membros, chegando a se ajoelhar sobre o tórax da vítima. Além disso, ameaçou-a de morte, proferindo, diante do filho menor do casal, a frase “sai meu filho, que eu vou matar sua mãe”.

O episódio foi presenciado pela criança, conforme termo de declaração constante às fls. 51/52, e confirmados por laudo de exame de lesões corporais (fl. 46) e por fotografias da vítima que ilustram os hematomas.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu os fatos, afirmando:
“a denúncia é verdadeira... nesse dia agredi a companheira por motivos de ciúmes... estou arrependido”
(mídia fl. 135).

A materialidade dos crimes encontra-se fartamente comprovada, por documentos oficiais e provas periciais, notadamente o Boletim Unificado (fls. 10/12), o Laudo Médico (fl. 46), e as fotografias (fls. 24/26), que corroboram os relatos da vítima.

A autoria, por sua vez, está confirmada não apenas pela palavra da ofendida, mas também pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O policial SD/PMES Welerson Zaneti Vulpi afirmou em juízo: “o acusado confirmou que tinha agredido a esposa dele com um soco no rosto e tinha machucado o braço dela também... era visível os hematomas na vítima”, acrescentando que a vítima “já tinha sido agredida anteriormente e que não denunciou pois o acusado a ameaçava”.

Já o policial SD/PMES Vergílio Guimarães Castro relatou, em sede inquisitorial, que a vítima temia formalizar a denúncia, pois havia sido ameaçada de morte pelo acusado, que teria dito que ‘iria matá-la assim que saísse da prisão’.

A vítima, Rosani dos Santos Conceição, reafirmou, com riqueza de detalhes, a sequência dos atos de violência praticados por seu então companheiro.

Em seu depoimento, declarou:
“que Adailton viu a foto que a declarante havia colocado no WhatsApp e então mandou mensagens para ela perguntando por que havia feito isso sem pedir permissão; que ao não receber resposta, ordenou que retirasse a foto, o que foi obedecido; que, em seguida, após a recusa do réu em jantar, deitou-se chateada; que então ele entrou no quarto e começou a agredi-la com socos no rosto; que o filho do casal tentou intervir; que Adailton disse ao filho: ‘sai meu filho, que eu vou matar sua mãe’”
(fls. 17/18).

A defesa pleiteia a redução da pena, com base na confissão espontânea, primariedade e ausência de consequências graves à vítima.

Ocorre que tais circunstâncias já foram integralmente consideradas na sentença condenatória, a qual reconheceu a confissão como atenuante (art. 65, III, d, do CP), bem como anotou os antecedentes como imaculados e considerou neutras as consequências do crime, fixando a pena abaixo do mínimo legal abstrato, em 02 anos e 08 meses de detenção para o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP).

Logo, não subsiste interesse recursal quanto à alegada desproporcionalidade, ou omissão na análise dessas circunstâncias.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por penas restritivas de direitos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal veda expressamente tal medida para crimes cometidos com violência contra a pessoa, como é o caso.

A conduta do apelante consistiu em agressão física direta, com lesões visíveis e atestadas em laudo, havendo inclusive risco à integridade da vítima e à saúde mental do filho menor, que presenciou a cena.

Assim, inexiste margem legal para flexibilização da regra, e a pretensão da defesa colide frontalmente com a literalidade do texto legal e com o entendimento jurisprudencial pacífico.

Por fim, o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais também não pode ser acolhido nesta fase, tendo em vista que a análise da hipossuficiência do condenado deve ocorrer no juízo da execução.

A simples nomeação de defensor dativo, por si só, não exime o réu do recolhimento das custas, tampouco permite sua suspensão automática nesta fase processual.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Rafael Arrigoni Scarton, OAB/ES 14.528.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.